Tribunal: TJMT
Processo: 1021949-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021949-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), J. M. F. D. L. - CPF: 049.305.591-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA - CPF: 483.272.201-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE DE
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA O ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com a tese jurídica fixada no
Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça,
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Preenchidos estes requisitos, é
possível o fornecimento de medicamentos não incorporados aos Protocolos Clínicos do SUS.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência n° 1039216-73.2022.8.11.0041, movida pela Defensoria Pública no interesse de José Miguel França de Lima, representado por sua genitora Denise Aparecida Siqueira França, deferiu a liminar e determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá forneçam ao menor os medicamentos Trileptal 60ml

(
05 frascos por mês)

e Canabidiol (Charlotte’s Web17ML*Stanley Brothers), no prazo de 05 (cinco) dias.

Nas razões, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois concedeu tutela de urgência em favor da agravada desconsiderando o Tema 793, do Supremo Tribunal Federal, bem como o Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, neste contexto, que, sendo os medicamentos pleiteados de alta complexidade, o seu fornecimento é de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, impondo-se, consequentemente, a observância das regras administrativas de repartição interna de competência do SUS, nos moldes do Tema 793/STF.

Afirma, além disso, que por não serem os referidos fármacos incorporados pelo SUS, deveria ter sido demonstrada a ineficácia daqueles fornecidos pelo órgão estatal, na forma do Tema 106/STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso
(id. 148663682)
.

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 148931199).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
149508694
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
(id.
153475693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência n° 1039216-73.2022.8.11.0041, movida pela Defensoria Pública no interesse de José Miguel França de Lima, representado por sua genitora Denise Aparecida Siqueira França, deferiu a liminar e determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá forneçam ao menor os medicamentos Trileptal 60ml

(
05 frascos por mês)

e Canabidiol (Charlotte’s Web17ML*Stanley Brothers), no prazo de 05 (cinco) dias.

Segundo o agravante, a decisão agravada merece reparo pois, além de não ter sido demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, nos moldes do Tema 106/STJ, trata-se de atendimento de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser observadas as regras administrativas de repartição de competência, em conformidade com o
Tema 793 do STF.

Tais alegações, ao menos nesta quadra de cognição sumária, merecem prosperar apenas em parte.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo recorrente, embora o
medicamento Canabidiol realmente não seja padronizado pelo SUS, foi devidamente demonstrado pelo autor-agravado os requisitos cumulativos impostos pelo Tema 106 do STJ, autorizando, assim, o seu fornecimento pelo poder público.

Com efeito, de acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

No caso, além de o referido fármaco possuir autorização de comercialização pela ANVISA e ter sido demonstrada a contento a incapacidade de sua aquisição pela família do autor, dada a inconteste hipossuficiência financeira
(id. 148663683, p. 47)
, também restou comprovado, por
meio de receituários, documentos e laudos médicos circunstanciados colacionados aos autos originários, que o mesmo possui diagnóstico de
Paralisia Cerebral e Epilepsia, sequela de Encefalopatia Neonatal com CID G40.3, necessitando, em razão da gravidade deste quadro clínico, do uso de Trileptal 60ml e Canabidiol (Charlotte’s web17ml*stanley brothers), bem como que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o seu tratamento (ids. 148663683, p. 34/36).

Logo, diante das provas juntadas nos autos, tem-se como demonstrada, de forma detalhada, a necessidade do tratamento médico e o preenchimento cumulativo dos requisitos
dispostos pelo Tema 106 do STJ.

Por outro lado, assiste razão ao ente municipal quando defende que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso devido à divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Explico-me:

Relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem medicamentos ao autor-agravado que não compõem a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/201
1
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente que, no caso concreto, é o
Estado de Mato Grosso.

Ante todo o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, reformando em parte a decisão recorrida
para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023